Tribunal: TJDFT
Processo: 0752235-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA O BANCO DO BRASIL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NO SAQUE. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores e de indenização por danos morais, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC), e julgou improcedente o pedido subsidiário de indenização por perda de uma chance (art. 487, I, CPC).

Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) definir o prazo e o termo inicial da prescrição aplicável às demandas relativas a desfalques em conta vinculada ao PASEP; (iii) verificar a possibilidade de indenização com base na teoria da perda de uma chance.

Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento antecipado da lide, podendo indeferir prova pericial desnecessária (arts. 355, I, 370 e 371 do CPC).
Nos termos do Tema 1.150 do STJ, a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial a data em que o titular toma ciência do alegado dano.
À luz da teoria da actio nata (art. 189 do CC), a ciência inequívoca do dano ocorre, em regra, no momento do saque do saldo, quando o titular pode constatar eventual discrepância entre o valor recebido e o que entende devido.
Proposta a ação após o transcurso do prazo de dez anos contado do saque, resta consumada a prescrição.
A teoria da perda de uma chance exige demonstração de oportunidade real e séria frustrada por conduta do réu, o que não se verifica quando a extinção do direito decorre da inércia do próprio titular em exercer a pretensão dentro do prazo legal.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “Nas ações indenizatórias relativas à conta vinculada ao PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial, à luz da teoria da actio nata e do Tema 1.150 do STJ, coincide com a data do saque, momento em que o titular tem ciência inequívoca do alegado dano, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os documentos constantes dos autos são suficientes ao julgamento, tampouco sendo cabível indenização por perda de uma chance quando a extinção do direito decorre do decurso do prazo prescricional.”

________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 487, I e II; CC, arts. 189 e 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção); STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma.